Tribunal: TJES
Processo: 0061569-68.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-02-24

Ementa:
AC
ÓRDÃO

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE INÉRCIA POR PARTE DO FISCO MUNICIPAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO.

1. A contagem da prescrição intercorrente em execução fiscal depende do cumprimento do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF), que prevê a suspensão do processo por um ano, seguida do início do prazo prescricional quinquenal, caso não sejam localizados bens penhoráveis ou o devedor.

2. A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), estabelece que a suspensão prevista no art. 40 da LEF ocorre automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis ou da localização do devedor, sendo necessário o cumprimento dos marcos legais para reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. No caso concreto, a execução fiscal foi proposta em 2003 e houve a citação do executado em 2015, além da penhora de bens em 2019, com sucessivos requerimentos de alienação judicial e outras diligências pelo exequente. Assim, não há inércia injustificada que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. O STJ e o TJES têm entendimento pacífico de que a prescrição intercorrente somente se configura diante de inércia injustificada do exequente, sendo insuficiente o mero decurso temporal quando comprovada a prática de atos processuais eficazes para a satisfação do crédito.

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0061569-68.2003.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: PAULO ROBERTO AQUINO MIRANDA
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE INÉRCIA POR PARTE DO FISCO MUNICIPAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO.

1. A contagem da prescrição intercorrente em execução fiscal depende do cumprimento do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF), que prevê a suspensão do processo por um ano, seguida do início do prazo prescricional quinquenal, caso não sejam localizados bens penhoráveis ou o devedor.

2. A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), estabelece que a suspensão prevista no art. 40 da LEF ocorre automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis ou da localização do devedor, sendo necessário o cumprimento dos marcos legais para reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. No caso concreto, a execução fiscal foi proposta em 2003 e houve a citação do executado em 2015, além da penhora de bens em 2019, com sucessivos requerimentos de alienação judicial e outras diligências pelo exequente. Assim, não há inércia injustificada que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. O STJ e o TJES têm entendimento pacífico de que a prescrição intercorrente somente se configura diante de inércia injustificada do exequente, sendo insuficiente o mero decurso temporal quando comprovada a prática de atos processuais eficazes para a satisfação do crédito.

5. Recurso provido. Sentença anulada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N° 0061569-68.2003.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PAULO ROBERTO AQUINO MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente. Senhor Presidente.
Uma vez constituído definitivamente o crédito tributário, inicia-se o prazo de prescrição previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, que só se interrompe quando verificada uma das hipóteses previstas em seu parágrafo único.

Sobre o tema, no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses, identificadas em sua ementa a seguir transcrita:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ:
“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”
.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: “[...] o juiz
suspenderá
[...]”). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e
intimada
a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática
, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia,
logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva
constrição patrimonial
e a efetiva
citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A
Fazenda Pública
, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da
delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo
, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

(STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 – destaques no original).

Portanto, de acordo com o item 4.3 do citado precedente, os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável, deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

A presente ação de execução fiscal foi ajuizada em 22/05/2003 e a citação do apelado efetivada na data de 22/04/2015 (fl. 40).

Houve a localização de bens, conforme consta no Auto de Penhora e Avaliação, datado de 26/08/2019 (fl. 63) e, subsequente, pedido de alienação judicial do bem penhorado (fls. 67) com indicação do valor atualizado do débito.

Em 13 de abril de 2022, o apelante novamente manifestou interesse no imóvel penhorado registrado à fl. 63, solicitando que fossem realizados atos de penhora e avaliação sobre o bem e requereu a expedição de carta precatória para intimação do executado e de seu eventual cônjuge, nos termos do artigo 842 do Código de Processo Civil.

Por fim, pediu a realização da penhora e avaliação de um veículo identificado à fl. 50 e a designação de leilão para a venda dos bens listados à fl. 41.

Contudo, sem realizar qualquer diligência, o Juízo de 1º Grau, em 07/07/2022, proferiu a sentença recorrida, extinguindo o processo sob o fundamento de prescrição intercorrente, após a intimação do exequente para manifestação.

É de se concluir que, em verdade, após a citação do devedor, o exequente requereu as providências cabíveis para penhora de bens, cuja realização demorou a acontecer por culpa exclusiva da máquina judiciária que deixou de expedir os atos necessários a satisfação do crédito, de modo que, não existindo a intimação sobre inexistência de bens penhoráveis, não há falar sequer de início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, muito menos de sua consumação.

A rigor, mesmo no período em que o processo permaneceu por mais tempo paralisado, não se afigura possível imputar ao apelante a desídia pelo período de paralisação, eis que apresentou requerimentos diversos na tentativa de localizar o devedor, além de bens capazes de garantir a satisfação de seu crédito tributário.

Afinal,
“somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução fiscal, não bastando o mero lapso temporal”
(STJ, agravo regimental no recurso especial n.º 1.515.261, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin, julgado em 07.05.2015).

Em casos análogos já decidiu este E. TJES:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL AUSÊNCIA DE INÉRCIA POR PARTE DO FISCO MUNICIPAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O instituto da prescrição intercorrente somente pode ser reconhecido quando o Exequente atua com desídia, não praticando os atos que eram de sua responsabilidade. 2. Na espécie, não há que se falar em inércia por parte do Fisco Municipal ou, ainda, prescrição intercorrente, na medida em que o Exequente, durante todo o processo, atuou com a diligência necessária em busca da satisfação de seu crédito. 3. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-ES - AC: 00061753820118080030, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 4º DO ART. 40 DA LEF. MATÉRIA PROCESSUAL. PASSÍVEL DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ. ADESÃO AO PARCELAMENTO DO MONTANTE EXEQUENDO. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3) O atual entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade, de modo que o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário. 4) Todavia, do compulsar dos autos, verifica-se que a Instância Primeva se olvidou de considerar, no cômputo do prazo prescricional, o relevante fato de que a presente ação de execução fiscal ficou suspensa por quase dois anos em razão da adesão ao parcelamento do montante exequendo conduta que constitui ato de reconhecimento da dívida por parte do devedor e, como tal, interrompe o prazo prescricional (art. 174, IV, CTN), além de ser hipótese de causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, IV, CTN). 5) Recurso conhecido e provido.”

(TJ-ES - AC: 00058636220118080030, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INÉRCIA DO EXEQUENTE INOCORRÊNCIA RECURSO PROVIDO. O instituto da prescrição intercorrente foi criado com fundamento na inércia injustificada do suposto titular do direito em não praticar os atos processuais que lhe incumbe, deixando o processo paralisado por lapso de tempo superior ao fixado para o exercício da pretensão.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030060125090, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 07/07/2021)

Por essas razões, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da ação de execução fiscal.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)